Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. MENORES DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO.
I – Impõe-se a condenação pela prática do crime de maus tratos, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que a ré expôs a perigo a saúde de seus dois filhos menores, abusando dos meios de correção e disciplina, em mais de uma oportunidade.
II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra das vítimas reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis, coerentes e confirmadas pela prova dos autos.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Recurso conhecido e provido.